Tribunal: STF
Processo: ADI 5903
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Ementa: Processo constitucional. Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. Natureza regulamentar do ato impugnado. Ato secundário (regulamentar). Inexistência de ofensa direta à Constituição Federal. Controle de legalidade. Pretensão manifestamente incompatível com a via da ação direta de inconstitucionalidade. Associação fracionária. Associação representativa apenas de fração da categoria profissional. Art. 2º da Portaria nº 2.265, de 16.102014, do Ministro de Estado da Saúde. Precedentes.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que ação direta de inconstitucionalidade não configura meio idôneo para impugnar ato secundário (regulamentar) em face de legislação infraconstitucional. Nesse sentido: ADI 4.095 AgR, Rel. Min. Rosa Weber; ADI 2.792 AgR, Rel. Min. Carlos Velloso; ADI 1.383 MC, Rel. Min. Moreira Alves; ADI 3.074 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki.



    2 A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também é pacífica no sentido de que entidade que represente somente fração da categoria profissional atingida pela norma carece de legitimidade ativa para ingressar com ação direta de inconstitucionalidade. Nesse sentido: ADI 1.486 MC, Rel. Min. Moreira Alves; ADI 1.875 AgR, Rel. Min. Celso de Mello; ADI 1.788, Red. para o Ac. Min. Nelson Jobim; ADI 3.617 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso; ADI 5.444 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.